Tribunal: TJMT
Processo: 1059397-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059397-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[N. G. D. O. L. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 025.860.061-60 (APELANTE), TAISE ALEXANDRE ELEODORO BAILONA - CPF: 026.276.731-73 (ADVOGADO), PAMELLA RAFAELLY RIBEIRO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 023.488.341-38 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE EM COLÉGIO – PRONTO ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - ESPERA NO ATENDIMENTO – RECOMENDADA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA POR NECESSIDADE DE ATENDIMENTO POR CIRURGIÃO ESPECIALIZADO – ATENDIMENTO EM CURSO - NEGLIGÊNCIA NÃO OBSERVADA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não incorre em negligência apta a ensejar o dever de indenizar a operadora de plano de saúde que, no pronto atendimento, não contava com profissional habilitado a realizar o procedimento necessário ao segurado e o encaminha para hospital de credenciado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no
1059397-03.2019.8.11.0041

Apelante
:
N. G. D. O. L. e Outros

Apelado
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
N. G. D. O. L., representado por seus genitores Paulo César de Oliveira Leite e Pamella Rafaelly Ribeiro Duarte, também autores.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais
, proposta por
N. G. D. O. L., representado por seus genitores Paulo César de Oliveira Leite e Pamella Rafaelly Ribeiro Duarte, também autores
,
em

desfavor de

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Sentença:
julgou improcedente o pedido inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Apelação
(Id. 148767350): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação e ver fixada indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (R$ 20.000,00 ao menor e R$ 10.000,00 para cada genitor), bem como a inversão da sucumbência. Pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento e majoração dos honorários (art. 85, § 11 do CPC) (Id. 148767352).

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: opina pelo desprovimento do recurso (Id.

155957650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O menor, N.G.D.O.L., é beneficiário do plano de saúde individual sob no 056.0980005526109 – UNIMED FÁCIL – desde 01/05/2013 (Id. 148767309) e, em 20.09.2019, sofreu acidente escolar e foi levado por seus pais ao Pronto Atendimento da requerida.

Informam que o menor perfurou a artéria braqueal na região torácica esquerda e que aguardaram por mais de 30 minutos na unidade de atendimento da requerida sem que fossem atendidos.

Afirmam que com a demora dirigiram-se ao Pronto Socorro Municipal onde o procedimento de sutura foi realizado.

Alegam que a situação gerou abalo apto a ensejar indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para
julgar procedente a ação
com a fixação de indenização por danos morais aos autores.

No caso, tal como consignado na sentença, não restou caracterizada a negligência no atendimento prestado pela requerida, porquanto o tratamento ao qual o autor deveria ser submetido foi iniciado, inclusive com a solicitação de exame médico autorizado. É dizer que o menor estava sob avaliação médica em andamento.

Ainda como consignado na sentença os médicos plantonistas entenderam necessária a intervenção de um cirurgião especialista para executar o atendimento e, assim, indicaram ser necessária a transferência para um Hospital de referência. Ocorre que os pais, também autores, tal como afirmado na inicial levaram o filho para o Pronto Socorro Municipal.

É certo que o acidente causou ao autor e aos genitores angústia e abalo emocional pelo quadro de incerteza, mas não por omissão ou negligência da requerida aptos a gerar o dever de indenizar em danos morais.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO – SOLICITAÇÃO MÉDICA – PRAZO DE CARÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADO, NÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Excepcionando a regra da carência, o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de no 9.656/98, impõe ao plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. Da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente através da justificativa da médica assistente (id. 143976294 – pág. 3) e da guia de solicitação de internação (id. 143976293 – págs. 2), restou claramente demonstrada a urgência do procedimento a ser realizado e a necessária internação da requerente, ora apelada, de modo que, como dito em linhas acima, nenhuma razão assiste à requerida, ora apelante, quanto ser legítima sua recusa em autorizar a internação solicitada. 3. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, haja vista que a negativa da internação foi proveniente de dúvida razoável na interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que, não caracteriza o dano moral. 4.
Tendo em vista que não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), a requerente, ora apelada, não faz jus ao pedido de reparação por dano moral.
(N.U 1004957-77.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Nesse caso, não restou demonstrada a recuso ao atendimento, mas sim a desistência da continuidade do atendimento em local com mais recursos e que dispunha de atendimento especializado.

Com essas considerações, em consonância com a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso.

Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, observada a assistência judiciária (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023